Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747195-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 68734009), que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Atentando para o disposto no art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, de 18/03/2016, que dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, tem-se que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Compulsando os autos principais, verifico que há prevenção da 8a Turma Cível, em razão da distribuição do recurso de Apelação n.o 0739382-18.2022.8.07.0001, referente ao processo originário de execução de título extrajudicial n.o 0713180-04.2022.8.07.0001, onde há litígio sobre a execução do mesmo contrato de aluguel. A fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas aos mesmos fatos, o presente recurso deve ser remetido ao órgão prevento, qual seja, à 8a Turma Cível. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos para um dos membros da e. 8a Turma Cível deste Tribunal (art. 79, § 1o, do RI/TJDFT). Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador